Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CERCEAMENTO. DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO. LOTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de obrigação de fazer em que se discute o cadastramento do lote como parte integrante de determinado condomínio não atrai a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos dos arts. 2o e 3o da Resolução n. 3/2009 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

3. Revela-se legítima a recusa de cadastramento de lote que não está abrangido por área de condomínio definida em processo de regularização, mormente por encontrar-se inserido em área de proteção ambiental e não ter sido comprovadamente implantado até 22.12.2016, marco definido pelo art. 9o, § 2o, da Lei n. 13.465/2017.

4. Apelação desprovida.